Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748794-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA PINTO DA SILVA BANDEIRA REU: CARLOS ALBERTO MANGUEIRA, CARLOS RAFAEL PEREIRA MANGUEIRA D E S P A C H O Despacho - Suspensão do Prazo Tendo em vista que ainda corre prazo para a autora emendar a Petição Inicial, em nome do Princípio do Contraditório - pois os réus também deverão se manifestar sobre a eventual Emenda - suspendo o prazo dos réus para apresentar Contestação. Caso haja Emenda à Inicial ou o prazo escorra sem o ato da autora, os autos deverão retornar conclusos para se avaliar a quantidade de prazo a ser devolvido. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator